Tribunal: TJDFT
Processo: 0700576-42.2021.8.07.0002
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-22

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO DE UM DOS RÉUS. PRELIMINAR DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE JUNTADA DE PROVA ESSENCIAL À DEFESA. REJEITADA. PRETENSÃO DEFENSIVA DE ABSOLVIÇÃO. AFASTADA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO COERENTE E HARMÔNICO. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. CONFIGURAÇÃO DE CRIME ÚNICO. OFENSA A PATRIMÔNIO DE UMA ÚNICA PESSOA. ABSOLVIÇÃO DE OFÍCIO QUANTO À IMPUTAÇÃO DA PRÁTICA DO DELITO CONTRA UMA DAS VÍTIMAS. MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. AFASTAMENTO. LAUDO PERICIAL. SIMULACRO. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. VETOR CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. DECOTE. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA. ADEQUAÇÃO. DETRAÇÃO. INVIABILIDADE
1. A ausência de interesse resta configurada quando o acolhimento da pretensão recursal não é capaz de garantir vantagem (melhor situação jurídica) à parte insurgente, seja porque o ponto atacado lhe foi favorável ou porque a decisão não repercutiu sobre a sua esfera jurídica. In casu, ausente o interesse recursal do primeiro apelante quanto ao decote de circunstância agravante não valorada pelo Juízo de origem.
2. Nos termos da Súmula 155 do Supremo Tribunal Federal, “é relativa a nulidade do processo criminal por falta de intimação da expedição de precatória para inquirição de testemunha”. In casu, não há falar em nulidade decorrente da ausência de juntada de prova, visto que a defesa não se manifestou no momento processual oportuno, tampouco restou demonstrado prejuízo que pudesse comprometer o amplo direito de defesa dos réus.
3. Comprovadas a autoria e a materialidade do crime de roubo majorado, por meio de conjunto probatório sólido, não procede o pedido de absolvição por ausência de provas ou de indícios de autoria.
4. “Se o agente utiliza grave ameaça ou violência (própria ou imprópria) simultaneamente contra duas ou mais pessoas, mas subtrai bens pertencentes a apenas uma delas, responde por um só crime de roubo” (MASSON, Cleber. Código Penal Comentado. 2a ed., rev. atual. e ampl., São Paulo: Método, 2014)” (STJ – AgRg no REsp 1.490.894/DF, j. 10/02/2015 -Informativo 556).
5. Tratando-se de subtração de bens pertencentes à uma única pessoa, resta configurada a prática de crime único, impondo-se a absolvição dos réus em relação a um dos delitos de roubo, nos termos do art. 386, I, do CP.
6. Nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima se reveste de relevante valor probatório, notadamente quando prestada de forma segura e coerente, sem indício de parcialidade, como na hipótese dos autos.
7. Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça e desta egrégia Corte, a utilização de arma carente de potencial lesivo (simulacro, arma desmuniciada), como forma de intimidação da vítima caracteriza a elementar grave ameaça descrita no tipo penal do roubo, mas não permite o reconhecimento da majorante de pena, em face de sua ineficácia para a realização de disparos. Demonstrado, por meio de laudo pericial, o emprego de simulacro na prática delitiva, deve ser afastada a majorante do emprego de arma de fogo.
8. Considerando-se que o modus operandi empregado pelos réus para a prática delitiva não extrapolou as circunstâncias inerentes ao tipo penal e que o afastamento da majorante do emprego de arma de fogo enseja o retorno da causa de aumento de pena do concurso de pessoas para a terceira fase da dosimetria, deve ser afastada a valoração desfavorável das circunstâncias do crime.
9. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que "o uso de simulacro de arma de fogo não é elemento capaz de caracterizar especial desvalor da conduta do apenado, porquanto deve ser considerado como circunstância inerente à violência ou grave ameaça caracterizadoras do tipo penal do roubo" (AgRg no AREsp 1705612/AL, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1a REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 18/05/2021, DJe 24/05/2021).
10. Conforme orientação jurisprudencial desta Corte, "compete ao Juízo da Vara de Execuções Penais analisar a detração do período de custódia provisória, para fins de progressão do regime prisional” (Acórdão 1409341, 07117425020218070009, Relator: SEBASTIÃO COELHO, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 17/3/2022, publicado no PJe: 1/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
12. Recurso do primeiro apelante conhecido, em parte, e parcialmente provido. Recurso do segundo apelante conhecido e parcialmente provido.